Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-82.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000406-82.2014.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. FALTA DE PRESSUPOSTOS DO TÍTULO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO NA VIGÊNCIA. PROVA NEGATIVA NÃO APLICÁVEL. ÔNUS DE DESCONSTITUIÇÃO DO EXECUTADO. NÃO SATISFEITO. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

1.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Marabá, contra sentença, que, nos autos dos embargos à execução, propostos na ação de execução de título extrajudicial, julgou procedente o pedido formulado, condenando o ente público ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2.Preliminar de erro de processamento dos embargos não conhecida. Matéria não suscitada na origem, inviabilizando seu conhecimento em sede recursal, onde não comporta o exame de novas matérias;

3.A
lide consiste em ação de execução de título extrajudicial, com rito especial, ao qual é inerente o julgamento após a manifestação das partes, haja vista a ausência de disposição legal acerca de fase instrutória do processo. Preliminar de violação ao contraditório rejeitada;

4.Rejeitadas as preliminares de ausência de requisitos de exigibilidade do título executivo e de inadequação da via eleita, com base na nulidade do contrato firmado por parte desprovida de personalidade jurídica, quando a realidade fática informa o Município como locatário;

5.A arguição de inadimplência do contrato de locação goza de presunção de veracidade e da correspondente exigibilidade do acordado no tempo de sua vigência, de sorte que, na ação que executa a parte descumprida do contrato, cabe ao executado a comprovação do adimplemento da obrigação. Caso não se desincumba de seu ônus processual de desconstituir a prova do exequente, deve ser julgada procedente a execução;

6.Sanado, de ofício, erro material de condenação em honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para incidir sobre o valor da condenação, com base no §2º c/c inciso I do §3º do art. 85 do CPC;

7.
Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Sentença, de ofício, parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
em parte
da apelação; na parte conhecida,
negar provimento ao apelo
; e, de ofício,
alterar as bases da condenação em honorários
na ordem de 10% (de por cento) para incidir sobre o valor da condenação, consoante dispõe o §2º c/c inciso I do §3º do art. 85 do CPC. Sentença mantida nos demais termos, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 274770, p. 02/14), interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra sentença (Id. 2747697), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos dos
embargos à execução
, propostos na ação de execução de título extrajudicial, movida por João Batista Rodrigues de Oliveira, julgou procedente o pedido formulado,
condenando o executado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante suscita preliminares de erro de processamento da ação; de
violação do contraditório pelo julgamento antecipado da lide
; de inadequação da via eleita e de falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo diante da nulidade do contrato celebrado por parte ilegítima. No mérito, sustenta a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela exequente, como ainda que não comprovado o não pagamento da parte executada do contrato de locação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da sentença ou sua reforma, para julgar procedentes os embargos do devedor e improcedentes os pedidos da correspondente ação executiva.

Contrarrazões no Id. 2747698, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

Preliminares

Erro de processamento da ação

O apelante suscita a preliminar de erro de processamento dos embargos à execução, postulando sua formação com base no §1º do art. 914 do CPC.

Ocorre que a matéria não foi suscitada na origem (Id. 2753870, p. 13/18), o que inviabiliza seu conhecimento em sede recursal, cuja competência cinge-se à rediscussão do julgado proferido no primeiro grau de jurisdição.

Desta feita, resta defeso o conhecimento da matéria, dada a sua inovação recursal. Portanto,
conheço parcialmente do recurso,
vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade no mais da fundamentação.

Violação do contraditório

O apelo suscita violação do contraditório em razão do julgamento antecipado da lide encartado na sentença, com supedâneo no inciso I do art. 355 do CPC.

O dispositivo invocado dispõe acerca do cabimento do julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas de natureza não documental. No entanto, acentuo que a disposição legal se aplica ao processo de conhecimento, de natureza comum.

Ocorre que a lide consiste em ação de execução de título extrajudicial, com rito especial, ao qual é inerente o julgamento após a manifestação das partes, haja vista a ausência de previsão legal da fase de instrução cognitiva em fase de execução processual.

Posto isto,
rejeito a preliminar.

Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e de inadequação da via eleita

O apelante suscita as preliminares de ausência de requisitos de exigibilidade do título executivo e de inadequação da via eleita, com base na nulidade do contrato executado. Sustenta que o contrato é nulo porquanto firmado pelo embargante com a Secretaria Municipal de Educação, pessoa desprovida de personalidade jurídica.

O contrato de locação objeto da lide se encarta no Id. 2753870 p. 22/23, em cujo preâmbulo constam como contratantes o ora apelado (locador) e o próprio apelante, Município de Marabá, dotado de personalidade jurídica, com o registro cadastral de pessoa jurídica consignado em sua qualificação como locatário.

Sendo assim, ausente a realidade fática formulada no apelo, não há se falar em nulidade do contrato, o que o torna válido, sendo a presente via adequada à pretensão deduzida.

Pelo exposto,
rejeito as preliminares.

Mérito

Título executivo extrajudicial

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Marabá, contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, propostos na ação de execução de título extrajudicial, movida por João Batista Rodrigues de Oliveira, julgou procedente o pedido formulado,
condenando o executado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os requisitos dos títulos executivos encontram previsão no art. 783 do CPC. Vide:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A pretensão deduzida se sustenta no contrato de locação de imóvel não residencial, de propriedade do embargado/apelado, figurando o embargante como locatário, pelo período de 12 (doze) meses, com valor mensal pactuado na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo executados os três últimos meses do contrato, cuja finalidade era sediar escola pública da rede municipal de ensino.

O art. 784 do CPC elenca os títulos executivos extrajudiciais, dentre os quais o contrato de locação, na medida em que consiste em documento de interesse público, assinado pelo devedor, com previsão no inciso II.
In verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(....)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Acerca do cabimento de cobrança executiva contra a fazenda pública, fundada em títulos extrajudiciais, o STJ editou a Súmula 279, cujo enunciado transcrevo:

SÚMULA 279

É cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública".

Pois bem.

O apelante sustenta a ausência de prova da execução do contrato e do descumprimento da contraprestação inadimplida, ora executada.

No contexto, importa ponderar que o contrato locatício tem vigência de doze meses e valor aferido em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), já que a quantia mensal pactuada corresponde a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que obriga as partes ao cumprimento das condições celebradas, pelo tempo de sua vigência, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda.

Desta feita, a arguição de inadimplência do título executivo goza de presunção de veracidade e da correspondente exigibilidade, de sorte que, diante da reclamação do descumprimento de qualquer das condições pactuadas, compete à parte executada desconstituir a alegação, por meio de prova dotada de veracidade.

Assim, na ação que executa a parte descumprida do contrato locatício, cabe ao locatário demonstrar o cumprimento da obrigação contratual, o que não se deu na espécie. Em razão do necessário respeito ao princípio da aptidão para a produção da prova, não é pertinente exigir da parte a comprovação de fato negativo. Prevalece o postulado de que “Ad possibilita nemo tenetur” (Ninguém será obrigado a praticar o impossível).

Posto isto, diante da não comprovação, pelo executado/apelante, do pagamento das parcelas objeto da lide, deve ser mantida a sentença executiva condenatória.

Honorários advocatícios

A sentença condenou o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no §2º do art. 84 do CPC, a título de ônus de sucumbência.

Em que pese a matéria não tenha sido objeto do apelo, assim como não incidente o reexame necessário da sentença, em razão do valor da condenação ser inferior ao mínimo previsto para este fim, o presente exame é possível, dado o caráter público do ônus de sucumbência.

O conteúdo do julgado padece de dois erros materiais de necessário ajuste, porquanto passíveis de ensejar equívocos futuros. São eles: o parâmetro de incidência do índice percentual dos honorários fixados e sua fundamentação legal.

O CPC contempla a fixação de honorários em face da fazenda pública, quando inferior a duzentos salários mínimos,
em seu §2º c/c inciso I do §3º do art. 85,
que conduz ao arbitramento de
10% a 20% sobre o valor da condenação, e não da causa.

Com isto, consigno que a condenação em honorários na ordem de 10% (dez por cento), arbitrada na sentença, deve incidir sobre o valor da condenação,
com base no §2º c/c inciso I do §3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço em parte
da apelação; na parte conhecida,
nego provimento ao apelo
; e, de ofício,
altero as bases da condenação em honorários
na ordem de 10% (de por cento) para incidir sobre o valor da condenação, consoante dispõe o §2º c/c inciso I do §3º do art. 85 do CPC. Sentença mantida nos demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020